Tribunal: STF
Processo: SL 1871
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-02
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Pedido de Suspensão de Liminar formulado pelo MUNICÍPIO DE EMBU GUAÇU/SP, mediante o qual, com amparo nos arts. 4º, caput e §§ 4º e 6º, da Lei n.º 8.437/1992, e 297 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, requer a concessão de contracautela para suspensão dos efeitos de medida de urgência concedida liminarmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2368710- 91.2025.8.26.0000.
O ente público assevera que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou a sobredita ação de controle em face da Leis Municipal n.º 3.050/2021, cujo art. 3º, § 1º, institui o denominado “Adicional de Risco” em favor dos guardas civis municipais de Embu Guaçu, ao fundamento de bis in idem, porquanto tal gratificação teria lastro em fator inerente ao próprio exercício do cargo, e resultaria em violação aos princípios administrativos da moralidade e razoabilidade, estampados no art. 111 da Constituição do Estado de São Paulo.
Narra o deferimento de cautelar, por decisão monocrática do Relator na origem, por força da qual foi suspensa a eficácia do art. 2º da Lei Municipal n.º 2.967/2020, com redação dada pelo art. 3º da Lei Municipal n.º 3.050/2021, ao fundamento de caracterização do fumus boni juris e do periculum in mora, respectivamente, por ofensa aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual, e em razão dos prejuízos ao erário resultantes da percepção dessa verba remuneratória irrepetível.
À vista desse cenário, alega o Requerente, em síntese, que tal decisum consubstancia “[…] gravíssima lesão à ordem pública, à economia e segurança pública”, porquanto ofensiva à autonomia municipal, mormente sua capacidade de auto-organização (arts. 18 e 30 da Constituição da República), e fere a garantia constitucional de irredutibilidade dos vencimentos, apontando precedentes desta Corte Constitucional, nesse sentido, em casos análogos.
Sustenta, ademais, ameaça à continuidade dos serviços públicos, bem assim, desproporcionalidade, uma vez que a decisão “[…] ao focar exclusivamente na tese de inconstitucionalidade, acabou por antecipar uma punição aos servidores, desconsiderando o impacto social e institucional da medida e o princípio da presunção de constitucionalidade das leis” (e-DOC 1, p. 12).
Ao final, pugna o Município pela suspensão imediata da eficácia da decisão liminar até o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Instada a se manifestar (eDOC 7), a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer assim ementado (eDOC 35):

"Suspensão de Liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que assegura pagamento de adicional de periculosidade em favor de Guardas Municipais. Risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas. Parecer por que o pedido seja deferido."

Feito breve relatório, decido.
Nos termos do art. 297 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, cabe ao Ministro Presidente, “a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”.
A seu turno, a Lei n.º 8.432/1992, em seu art. 4º, estabelece competir  “ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”.
Acerca desse instituto, colho a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, verbis:

“[…] o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
[…] Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. […] o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal.” (A Fazenda Pública em Juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifos meus).

Diante desse panorama, a jurisprudência desta Corte Constitucional firmou compreensão segundo a qual o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, vocacionada ao resguardo do interesse público primário nas demandas em face do Poder Público e de seus agentes. Trata-se de medida excepcional, condicionada à demonstração, em juízo perfunctório, de que o ato impugnado carregue, em si, elevado risco à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, cuja competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal é definida pelo cariz constitucional do processo subjacente (v.g.: STA 782 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, j. 29.11.2019; e SS 5.112, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 07.04.2017).
No mesmo sentido, transcrevo lição constante do seguinte excerto do voto lavrado pela e. Ministra Rosa Weber, por ocasião do julgamento da SL 1.595 (j. 03.05.2023):

“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta.”

A presente controvérsia atine à autonomia municipal, ao regime jurídico remuneratório de servidores públicos e ao sistema de segurança pública, matérias de evidente natureza constitucional, consoante, respectivamente, o disposto nos arts. 18, 39 e 144 da CR/1988. Assim, é competente este Supremo Tribunal Federal para analisar o pedido em tela, porquanto, nos moldes do art. 102, III, da Constituição, a ele caberá processar e julgar eventual recurso extraordinário interposto em face da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se busca suspender.
A par disso, verifico que, da decisão objeto do pedido de suspensão, consta a determinação de suspensão liminar dos efeitos do art. 3º da Lei Municipal n.º 3.050/2021, até o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade (eDOC 4), de forma a sustar a percepção do “Adicional de Risco” pelos Guardas Municipais de Embu Guaçu/SP.
In casu, reconheço a relevância jurídica dos argumentos apresentados pelo Requerente, especialmente à vista do risco iminente de comprometimento da gestão da segurança pública local, em decorrência da supressão imediata de parcela relevante do regime remuneratório dos integrantes da carreira da Guarda Municipal.
Isso porque o adicional ora questionado, na forma como estabelecido pelo art. 3º da Lei Municipal n.º 3.050/2021, de 15.12.2021 (“[…] pago na ordem de 100% (cem por cento) sobre o vencimento (salário base)”), integra há mais de 4 (quatro) anos a estrutura remuneratória dos sobreditos agentes públicos, circunstância a qual, por força dos axiomas da razoabilidade e da proporcionalidade – talhe substancial do princípio do devido processo legal –, impõe a concessão de prazo razoável para que, ausente a higidez constitucional da norma, seja procedida, pelo ente federativo competente e na forma institucionalmente pertinente, a adequação legislativa necessárias ao cumprimento da decisão. Outrossim, dos prejuízos subjetivos disso resultantes, exsurge manifesta quebra da confiança legítima e da boa-fé objetiva, incorrendo-se, ao fim e ao cabo, no malferimento ao princípio da segurança jurídica nas relações entre a Administração Pública municipal e seus administrados.
Por outro lado, presente o perigo da demora, uma vez que a alteração abrupta do regime remuneratório vigente, com a eliminação direta e imediata de parcela significativa dos vencimentos dos servidores públicos mencionados, acarretaria, de pronto, severos impactos na administração da segurança pública municipal, notadamente na gestão de pessoal e orçamentária.
Nessa linha de intelecção, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar controvérsia análoga, reconheceu que a pronta e imediata supressão da gratificação de risco, há anos paga aos Guardas Municipais, acarreta “grave impacto na gestão administrativa da segurança pública local, além de evidente prejuízo aos servidores públicos municipais, privados de parcela significativa de suas remunerações”, consoante espelha a ementa a seguir:

"Suspensão de liminar. Guarda municipal. Declaração de inconstitucionalidade da gratificação de atividade e produtividade (GAP). Medida de contracautela necessária à tutela da boa-fé e da confiança dos guardas municipais e à proteção do Município de Estância Balneária de Praia Grande contra o risco de lesão à ordem local e à gestão dos serviços de segurança pública municipais. 1. Acha-se consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de estender o cabimento das ações suspensivas também em relação às medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Configuração de situação de grave risco de lesão à administração da segurança pública na esfera municipal, resultante da supressão imediata de parcela significativa da remuneração da guarda municipal (25%), destinada ao pagamento de atividades especiais e operações estratégicas indispensáveis à manutenção da ordem pública e ao atendimento da população local. 3. Suspensão concedida. Agravo prejudicado." (SL 1.557-MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 17.02.2023; grifos meus).

Assim, observados os requisitos imprescindíveis à concessão da contracautela requerida – quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora –, de rigor o acolhimento do pedido, como medida de salvaguarda à confiança legítima dos servidores públicos municipais, e à continuidade da gestão da segurança pública local, evitando-se, por conseguinte, lesão à ordem pública.
Posto isso, com fulcro no art. 4º, § 9º, da Lei n.º 8.437/1992, e no art. 297 do RISTF, julgo procedente o pedido, para suspender a eficácia da decisão cautelar liminarmente proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2368710- 91.2025.8.26.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.
Publique-se.

Brasília, 2 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente